Tribunal: TJDFT
Processo: 0738701-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PERDA DO OBJETO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que julgou parcialmente prejudicado o agravo de instrumento, e na parte conhecida, negou provimento ao recurso. 1.1. O embargante alega existir omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade e à inexigibilidade da obrigação do pagamento dos honorários advocatícios. Pede que haja esclarecimento quanto ao excesso de execução devidamente comprovado e demonstrado nos autos, requerendo, desde já, que seja considerado o valor de R$ 48.985,15. Sustenta que devem ser afastados os honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, porquanto há excesso de execução.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Não há se falar em contradição no acórdão haja vista que foram trazidos os documentos que comprovaram os benefícios da gratuidade de justiça do agravante, tendo o juízo a quo deferido seu pedido, o que importa em prejudicialidade do agravo de instrumento no que se refere à matéria, e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, conforme art. 1.018, § 1o, do CPC.
4. Nos termos do voto embargado, não há se cogitar em excesso de execução, tendo em vista que a planilha de débitos utilizou valores corretos. 4.1. Feitas tais considerações, não merece prosperar o pedido de que sejam afastados os honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, porquanto não há excesso de execução. 4.2. Conforme esclareceu o acórdão, o dispositivo do decisum majorou os honorários sucumbenciais da reconvenção em razão do não provimento do recurso.
5. Assim, percebe-se que, na verdade, pretende o embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 6.1. Nesse contexto, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
7. Embargos de declaração rejeitados.